Tribunal: TCU
Processo: 028.890/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 026.638/2011-8 - Acórdão AC-5024/2021-2C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 601/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, de 4 de dezembro de 2002, em conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Leslie de Albuquerque Aloan, e deferir o pedido para pagamento da multa no valor de R$ 15.000,00, aplicada por meio do Acórdão 5024/2021-TCU-Segunda Câmara , peça 1, mantida, em sede recursal, pelo Acórdão 2051/2024-TCU-Segunda Câmara , peça 5, em até 36 (trinta e seis) parcelas, as quais serão atualizadas monetariamente a partir de 30/3/2021 (data do acórdão condenatório) até a data do efetivo recolhimento, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.890/2024-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Leslie de Albuquerque Aloan (XXX.241.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Augusto Henrique Pereira de Sousa Werneck Martins (054288/OAB-RJ), representando Leslie de Albuquerque Aloan. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fazer os seguintes alertas ao Sr. Leslie de Albuquerque Aloan (XXX.241.507-XX): 1.7.1.1. as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser retiradas no link https://divida.apps.tcu.gov.br (para isso, é necessário prévio credenciamento no site do TCU), ou, se preferir, solicite, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br enquanto perdurar o parcelamento; 1.7.1.2. da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas da multa a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020), bem assim, de que a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU.